Tribunal: TJES
Processo: 0005927-67.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005927-67.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. M. F.

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INFANTE DEFICIÊNCIA. PARTO. CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PERITO. CONFIANÇA JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
Consoante ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se falar em responsabilidade objetiva do hospital apenas quando for demonstrada a falha na prestação de serviço. Precedentes.

2.
Os planos de saúde respondem solidariamente quando ocorrerem falhas ou inadequações nas prestações de serviços que advirem de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. Precedentes STJ.

3.
Em relação aos médicos, sua responsabilidade é subjetiva, em que é necessária a comprovação dos elementos que compõem a responsabilidade civil, quais sejam: a ação ou omissão culposa, o dano e o nexo de causalidade, caracterizando-se o último como o liame subjetivo entre a conduta do agente e o dano causado à vítima.

4.
No caso dos autos, evidencia-se que os apelantes não conseguiram comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, a saber, a relação entre a conduta dos apelados e a condição de saúde do primeiro apelante e, sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado, não se demonstra a atenção ao previsto no artigo 373, I, do CPC/15, referente ao ônus probatório.

5.
De acordo com o laudo pericial, verifica-se que não houve evidência de imperícia por parte dos profissionais de saúde envolvidos. Do mesmo modo, não foram identificadas falhas ou erros médicos no procedimento realizado, o que significa que não foram observados atos de negligência ou imprudência por parte dos profissionais responsáveis. Em outras palavras, não foi constatada qualquer conduta culposa que pudesse ser atribuída aos profissionais de saúde durante o atendimento.

6.
Não há que se falar em parcialidade na elaboração do laudo médico pericial. Isso porque, conforme pode ser observado nos autos, foram realizadas diversas tentativas para designação dos peritos mais apropriados e qualificados para a demanda. Outrossim, os requerentes/apelantes se manifestaram apenas para ratificar os quesitos apresentados, sem realizar qualquer impugnação quanto à designação do Instituto para realização da perícia

7.
O art. 465 do CPC disserta que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e, analisando aos autos, verifica-se que o
expert
designado para elaboração do laudo possuía especialidade consoante com a necessária para perícia do caso em tela. Do mesmo modo, deve-se destacar que o perito judicial goza da confiança do juízo e age com base no princípio da imparcialidade, além de seu laudo oficial ser produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8.
In casu
, é incabível a anulação do laudo pericial ou alegar a imparcialidade do perito, visto que não se vislumbra qualquer nulidade na perícia realizada ou provas que possam infirmar as conclusões constantes no laudo pericial, devendo este prevalecer sobre os laudos particulares.

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX MONGIN FLORIANO, JOSE ALEXSANDRO FLORIANO
e
JUCELIA MONGIN
contra a sentença prolatada (págs. 153/165, vol. 05 do arquivo digital no ID. n° 4195908) pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais c/c obrigação de fazer, proposta em face
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE LINHARES, PLANO DE SAÚDE RIO DOCE, ABDO MAGNAGO DE MATTOS e MAURO ELIZIO LOPES,
julgou totalmente improcedente o pedido autoral, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, os quais suspendeu a exigibilidade, vez que amparados pela justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da r. sentença, sob os fundamentos de que:
i)
a relação entre os requerentes e os requeridos se enquadram como sendo de consumo, onde aplica-se a responsabilidade objetiva ao hospital e ao plano de saúde, e aos médicos, a responsabilidade subjetiva;
ii)
o magistrado
a quo
apenas considerou as conclusões obtidas pelo laudo pericial, desconsiderando as demais provas, as quais supostamente demonstram que é evidente a responsabilidade dos requeridos, principalmente daqueles que respondem de maneira objetiva;
iii)
houve provas acerca dos danos físicos causados a um dos requerentes, os quais possuem caráter permanente, levando aos seus pais, também requerentes, sofrem diariamente pela necessidade acompanhar e auxiliar a dependência permanente do filho;
iv)
insegurança jurídica gerada pelo laudo pericial - visto que supostamente houve juízo de valor ao apontar que a lesão do pavilhão auricular não teria nenhuma importância no desfecho final da pretensão da lide, sendo incabível tal consideração para que não seja induzido a qualquer julgamento, assim como em razão de ter comprometido sua imparcialidade, uma vez que teceu elogios e desmoderada admiração ao parecer técnico do recorrido, ora apelado.

Deste modo, requerem o provimento do recurso interposto e consequentemente a reforma da r. sentença objurgada, para que os recorridos sejam
(i)
condenados no pagamento das despesas já contraídas para a realização do tratamento no valor de R$ 7.423,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e três reais) e que sejam condenados na obrigação de arcar com todas as despesas futuras necessárias (liquidação de sentença) para o adequado tratamento do menor Recorrente, bem como aquelas que surgirem no decorrer do processo, inclusive custear despesas com cuidador (terceira pessoa) em caso de ausência (falecimento) dos pais ou impossibilidade justificada;
(ii)
condenados na fixação e pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do menor Recorrente, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, a contar da data do parto, com juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas e não recebidas;
(iii)
condenação no pagamento de Lucros Cessantes a genitora Recorrente, tendo em visto a imposição de se afastar do trabalho para cuidar do menor Recorrente, correspondente a 166,67% de um salário mínimo, desde a data do parto (24/11/2010) até a total convalescência e/ou capacidade para os atos da vida civil do menor Recorrente, com juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas e não recebidas;
(iv)
condenação dos Recorridos nos pagamentos individuais de danos morais experimentados pelo menor Recorrente e pelos genitores Recorrente em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;
(v)
condenação SOLIDÁRIA dos Recorridos no pagamento pelo dano estético experimentado pelo menor Recorrente em valor a ser arbitrado, e;
(vi)
sucessivamente, a anulação do laudo médico pericial, devido ao claro e evidente comprometimento da imparcialidade, em seguida, seja determinada a remessa dos autos à primeira instância para a reabertura da instru ção probatória, com a designação de nova prova médico pericial.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e PLANO DE SAÚDE RIO DOCE
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (págs. 285/299, vol. 05 do arquivo digital).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado
ABDO MAGNAGO DE MATTOS
pugnando pelo desprovimento do recurso (págs. 301/321, vol. 05 do arquivo digital).

Contrarrazões apresentadas pelo
MAURO ELZIO LOPES
(págs. 323/347, vol. 05 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado.

Parecer apresentado pela D. Procuradoria de Justiça no ID.n 7180551, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, lhe seja negado provimento..

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX MONGIN FLORIANO, JOSE ALEXSANDRO FLORIANO
e
JUCELIA MONGIN
contra a sentença prolatada (págs. 153/165, vol. 05 do arquivo digital no ID. n. 4195908) pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais c/c obrigação de fazer, proposta em face
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE LINHARES, PLANO DE SAÚDE RIO DOCE, ABDO MAGNAGO DE MATTOS e MAURO ELIZIO LOPES,
julgou totalmente improcedente o pedido autoral, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, os quais suspendeu a exigibilidade, vez que amparados pela justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais c/c obrigação de fazer proposta por ALEX MONGIN FLORIANO, JOSE ALEXSANDRO FLORIANO e JUCELIA MONGIN em face da FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE LINHARES, PLANO DE SAÚDE RIO DOCE, ABDO MAGNAGO DE MATTOS e MAURO ELIZIO LOPES.

De acordo com a peça preambular, a parte Alex Mongin Floriano, menor impúbere, é uma criança com dependência de seus pais (JOSE ALEXSANDRO FLORIANO e JUCELIA MONGIN), em razão da Deficiência Mental Severa associada a Deficiência Física secundária a Paraparesia Espástica. Por sua vez, os requerentes/apelantes alegam que essa condição decorreu de atos ilícitos praticados pelos requeridos/apelados.

Ainda em sua exordial, conforme destacado pelo magistrado
a quo
em seu relatório, os autores/apelantes narram que:
a)
em 23 de novembro de 2010, a terceira autora (JUCELIA MONGIN), grávida do primeiro autor (ALEX MONGIN FLORIANO), teve sua bolsa rompida por volta das 13:00h, orientada pelo terceiro réu (ABDO MAGNAGO DE MATTOS), médico que a acompanhava, a comparecer à sua clínica;
b)
após avaliação, foi informada pelo terceiro réu que o parto deveria ocorrer no mesmo dia, permitindo que fosse para casa antes de ir ao hospital, onde haveria um médico disponível;
c)
o plano de saúde que a autora possuía era do primeiro (FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE LINHARES) e segundo réu (PLANO DE SAÚDE RIO DOCE), sendo os exames pré-natal custeados por eles;
d)
ao chegar ao hospital, foi informada de que quem faria o parto seria o médico plantonista (MAURO ELIZIO LOPES), mas ele se recusou a fazê-lo;
e)
pós mais de uma hora de espera, foi internada às 19:00h, quando coletaram amostras para exames e aplicaram medicamentos;
f)
somente duas horas após a internação, foi atendida por outro médico, que previu o parto naquela noite, mas não foi atendida por mais nenhum médico nem ofereceram alimentação;
g)
no dia seguinte, foi encaminhada para ultrassonografia, que revelou pouco líquido e a necessidade de um parto urgente;
h)
o parto foi marcado para as 17:50h devido à necessidade de uma medicação específica;
i)
enquanto esperava a realização do parto, era administrada medicação através do soro para combater bactérias no bebê e na genitora em razão do rompimento da bolsa;
j)
apenas duas das três doses prescritas foram administradas antes da realização do parto;
k)
deu entrada no centro cirúrgico às 17:50h e deu à luz acompanhada pelo terceiro réu;
l)
o bebê nasceu chorando muito e foi informado que sua orelha foi danificada no parto, mas foi corrigida por reconstrução;
m)
só teve contato com seu filho na quinta-feira à tarde;
n)
naquela noite, o bebê piorou clinicamente, teve uma infecção bacteriana e foi internado na UTIN, melhorando apenas após dezessete dias;
o)
meses depois, foi diagnosticado com paralisia cerebral após um exame neurológico;;
p)
que na quinta-feira à noite, o bebê (primeiro autor) teve uma piora clínica, adquirindo uma infecção bacteriana, tendo então que tomar diversos remédios e ser internado na UTIN, vindo a melhorar apenas dezessete dias depois;
q)
nenhum exame pré-natal detectou problemas;
r)
a terceira autora precisou deixar o trabalho para cuidar do primeiro autor.

Contestação apresentada pelas primeira (FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE LINHARES) e segunda (PLANO DE SAÚDE RIO DOCE) rés, alegando:
a)
que, preliminarmente, a parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação;
b)
que existe conexão com ação 0056018-35.2012.8.08.0030;
c)
que ocorreu a prescrição da presente ação;
d)
que as lesões causadas no menor não decorrem de erro médico;
e)
que na 32º/33º semana foi detectado que o primeiro autor era portador da síndrome da membrana hialina e por causa disso foram utilizadas medicações para amadurecer o pulmão do nascituro;
f)
que não há como prever o resultado de um parto, sendo necessário analisar cada caso;
g)
que não houve erro médico no que se refere à orelha do autor, pois foi um parto complicado e a obrigação é de meio;
h)
que não há culpa e, consequentemente, há excludente de ilicitude;
i)
que não há provas que comprovem erro médico;
j)
que o tratamento oferecido à terceira autora foi feito conforme o contratado;
k)
que não há dever de indenizar porque o problema no menor é resultante de uma doença preexistente;
l)
que caso seja concedida pensão, essa deve ser durante apenas 25 anos;
m)
que a síndrome diagnosticada no menor pode ser caracterizada como excludente de ilicitude.

Contestação apresentada pelo quarto réu (MAURO ELIZIO LOPES) alegando:
a)
que a bolsa da terceira autora rompeu precocemente; b) que as complicações foram decorrentes da prematuridade do parto;
c)
que o réu é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda;
d)
que a paciente não foi encaminhada para o hospital para a realização de parto imediato, mas sim para internação e administração de medicamentos;
e)
que o réu não incorreu em nenhuma prática ensejadora de culpa;
f)
que caso haja condenação em dano moral, essa deve ser pautada nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em sentença, o magistrado de origem rejeitou as preliminares suscitadas e julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, os quais suspendeu a exigibilidade, vez que amparados pela justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, pleiteiam a reforma da r. sentença, sob os fundamentos de que:
i)
a relação entre os requerentes e os requeridos se enquadram como sendo de consumo, onde aplica-se a responsabilidade objetiva ao hospital e ao plano de saúde, e aos médicos, a responsabilidade subjetiva;
ii)
o magistrado
a quo
apenas considerou as conclusões obtidas pelo laudo pericial, desconsiderando as demais provas, as quais supostamente demonstram que é evidente a responsabilidade dos requeridos, principalmente daqueles que respondem de maneira objetiva;
iii)
houve provas acerca dos danos físicos causados a um dos requerentes, os quais possuem caráter permanente, levando aos seus pais, também requerentes, sofrem diariamente pela necessidade acompanhar e auxiliar a dependência permanente do filho;
iv)
insegurança jurídica gerada pelo laudo pericial - visto que supostamente houve juízo de valor ao apontar que a lesão do pavilhão auricular não teria nenhuma importância no desfecho final da pretensão da lide, sendo incabível tal consideração para que não seja induzido a qualquer julgamento, assim como em razão de ter comprometido sua imparcialidade, uma vez que teceu elogios e desmoderada admiração ao parecer técnico do recorrido, ora apelado.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da r. sentença e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que pelo desprovimento do recurso interposto. Explico.

Em que pese se tratar de um assunto que está associado à profunda dor e sofrimento diário dos apelantes, tal situação, por si só, não culmina na responsabilização dos apelados pelo evento ocorrido e condição de saúde do primeiro apelante (Alex Mongin Floriano).

Consoante ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se falar em responsabilidade objetiva do hospital apenas quando for demonstrada a falha na prestação de serviço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. As instituições hospitalares respondem, direta e objetivamente, pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente.

3. O hospital é responsabilizado, indireta e solidariamente, por ato culposo de médico vinculado à instituição.

4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.455.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)"
(REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011).

3. Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da configuração da conduta culposa do médico, da comprovação da redução da capacidade laborativa da autora e do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Quanto aos planos de saúde, esses respondem solidariamente quando ocorrerem falhas ou inadequações nas prestações de serviços que advirem de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.

3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por sua vez, em relação aos médicos, sua responsabilidade é subjetiva, em que é necessária a comprovação dos elementos que compõem a responsabilidade civil, quais sejam: a ação ou omissão culposa, o dano e o nexo de causalidade, caracterizando-se o último como o liame subjetivo entre a conduta do agente e o dano causado à vítima.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior em recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes
.

3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares e à responsabilidade do hospital pelo insucesso na cirurgia realizada é providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No caso dos autos, evidencia-se que os apelantes não conseguiram comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, a saber, a relação entre a conduta dos apelados e a condição de saúde do primeiro apelante e, sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado, não se demonstra a atenção ao previsto no artigo 373, I, do CPC/15, referente ao ônus probatório.

Outrossim, a partir da análise do laudo pericial (págs. 77/217, vol. 04 do arquivo digital), verifica-se que não houve evidência de imperícia por parte dos profissionais de saúde envolvidos. Do mesmo modo, não foram identificadas falhas ou erros médicos no procedimento realizado, o que significa que não foram observados atos de negligência ou imprudência por parte dos profissionais responsáveis. Em outras palavras, não foi constatada qualquer conduta culposa que pudesse ser atribuída aos profissionais de saúde durante o atendimento.

Neste aspecto, destaco trecho do parecer elaborado pela Procuradora de Justiça SIDIA NARA OFRANTI RONCHI (págs. 04/06, ID. 7180551):

Neste contexto, o conjunto probatório constante dos autos é precário do nexo causal.

O Laudo Pericial conclui que (pág. 143, V. 004):

A conduta imediata de cesariana, não era adequada, tanto pela literatura como pela vitalidade fetal, devido sua prematuridade, risco maior, de sobrevivência, portanto, esperou a latência de medicamentos para realização e interrupção em hora oportuna do parto
. "A obstetrícia é a única área da medicina em que não é possível ter um diagnóstico único e absoluto, desde o início do trabalho de parto até o nascimento do bebê, período em que tudo pode mudar de um minuto para o outro".

A lesão adquirida no pavilhão auricular esquerdo, trata-se de lesão de percurso, acidental
, lesão pequena, fácil de resolver, podendo acontecer com qualquer cirurgião treinado, basta estar em trabalho.

Transcrevo ainda alguns quesitos e suas resposta:

17 - No caso dos autos,
é possível afirmar se os procedimentos adotados pelos médicos foram corretos, e se houve o cometimento do erro médico ou de procedimento?

Resposta:
Os procedimentos realizados na Gestante, foram dentro dos princípios da literatura Obstétrica Moderna, isto é, atitudes dentro do que prescreve uma Gestação de Alto Risco, após seu diagnóstico, não havendo

distorção acerca da boa medicina executada.

(...)

28 - Qual foi a gravidade dessa lesão na orelha (pequena, média ou grave)?

Resposta: Lesão superficial pequena, lesão de pavilhão auricular, 0,5 cm. Fácil suturar.

(...)

44 - O que deixou ou poderia ter sido feito pelos médicos e pelo hospital para evitar ou amenizar todo o sofrimento desse bebê e de sua família.

Resposta:
O hospital como todos os integrantes no acompanhamento da criança fizeram o que estava no alcance deles.
Não foi mais além porque a medicina também é limitada. Não vi no acompanhamento e no desenrolar do binômio mãe e criança, qualquer acontecimento prejudicial ou não feito no atendimento dos dois.
Quando o hospital e seus funcionários deparam com tal situação, a insatisfação é para ambas as partes. Os médicos fazem o melhor de si para ter bons resultados, fato que nem sempre acontece, seja lá, quando num atendimento fácil ou difícil.

(...)

58 - É possível afirmar que houve imperícia na realização do parto, essas seqüelas poderiam ter sido evitadas? Explique.

Resposta:
O internamento e a condução da gestante seguiram os preceitos da boa medicina obstétrica, fazendo seu internamento em caso de bolsa rota e fazendo o uso de corticóide para amadurecimento pulmonar para uma sobrevida melhor no caso da sua prematuridade, dentro de um tempo calculado pela literatura médica e antibioticoterapia profilática para prevenir a infecção materno fetal. Conduta expectante é o prescrito, traz melhores benefícios e menor morbiletalidade feto materno, sem seqüelas neurológicas ou mesmo morte de ambos mãe e filho, tudo dentro do contexto médico e da literatura médica.
A Cesariana quando indicada foi dentro do tempo de espera da maturação pulmonar e devido às condições desfavoráveis do colo uterino. Bom é de notar a ausência de infecção na mãe, o que acontece em muitos casos, que às vezes terminam em histerectomia ou outras de mortalidade perinatal e mais morbilidade. Os sobreviventes ocorrem risco de comprometimento de desenvolvimento neurológico e complicações gastrointestinais e respiratórias.

(...)

5 -
O atendimento
prestado pelo Dr. Mauro Elízio
foi dentro do preconizado pela literatura médica?

Resposta:
Sim
. Dr. Mauro fez internamento de uma gestante com bolsa rota e com 32/33 semanas de gestação para atendimento no que doutrina a literatura médica obstétrica.

O que se observa da prova técnica é a não ocorrência de imperícia, não sendo apontado falha médica no procedimento adotado, ou seja, não foi observado ato culposo.

Neste contexto, mostra-se acertada a conclusão do magistrado a quo, ao julgar improcedentes o pedido autoral.

Ainda, deve-se ressaltar que não há que se falar em parcialidade na elaboração do laudo médico pericial. Isso porque, conforme pode ser observado nos autos, foram realizadas diversas tentativas para designação dos peritos mais apropriados e qualificados para a demanda (págs. 181, 231, 251/253, 343, 353, 355, vol. 03 do arquivo digital).

Por fim, foi designado o Instituto Capixaba de Perícias para realização das perícias médicas necessárias (págs. 357/359, vol. 03 do arquivo digital), sendo as partes intimadas, de acordo com a previsão legal do art. 465, §1°, para “
I - arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos
”.

Após a devida intimação, os requerentes/apelantes se manifestaram apenas para ratificar os quesitos apresentados, sem realizar qualquer impugnação quanto à designação do Instituto para realização da perícia (págs. 381/391, vol. 03 do arquivo digital).

Outrossim, de acordo com o art. 465 do CPC, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e, tendo em vista as págs. 31/45, vol. 04 do arquivo digital, o
expert
designado para elaboração do laudo possuía especialidade consoante com a necessária para perícia do caso em tela. Do mesmo modo, deve-se destacar que o perito judicial goza da confiança do juízo e age com base no princípio da imparcialidade, além de seu laudo oficial ser produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste caso, é incabível a anulação do laudo pericial ou alegar a imparcialidade do perito, visto que não se vislumbra qualquer nulidade na perícia realizada ou provas que possam infirmar as conclusões constantes no laudo pericial, devendo este prevalecer sobre os laudos particulares.

No mesmo sentido é o exposto por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO PERITO – REJEITADA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – APELANTE APTO PARA O TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/apelante, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade. Nesse sentido, destaca-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.
A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).
Inexistindo razões que infirmem as conclusões do perito nomeado pelo juízo, a insurgência do ora apelante trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial realizada nos autos
. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 2. No caso, o laudo pericial produzido nos presentes autos revelou-se conclusivo no sentido de que não existem sequelas incapacitantes para o trabalho do autor ou para qualquer outro, sobretudo quando se considera que após a realização de cirurgia e reabilitação, o recorrente voltou a exercer as suas atividades laborais. 3. Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque sua incapacidade temporária cessou-se, motivo pelo qual a autarquia apelada fez cessar o benefício do auxílio-doença, e porque, nos termos do artigo 86, caput, da citada lei, o auxílio-acidente é concedido, como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, AC: 0000096-13.2019.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/04/2024).

Portanto, embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia dos médicos apelados ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório, não subsistindo a necessidade de reparação ou indenização.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEX MONGIN FLORIANO, JOSE ALEXSANDRO FLORIANO e JUCELIA MONGIN,
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante do desprovimento da apelação, majoro em 1% (um por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, a verba honorária arbitrada em desfavor dos apelantes. Na sequência, com fulcro no §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil,
suspendo
a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar